Tribunal: CARF
Processo: 17609.720220/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17609.720220/2015-00
ACÓRDÃO
2201-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP INICIAL
ENTREGUE FORA DO PRAZO.
Cabível a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovado que a declaração foi transmitida
fora do prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.045, de 09/08/2023, manter a decisão original de negar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17609.720220/2015-00
2
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 29/09/2023, pelo
contribuinte (fl. 86-89), em acórdão relatado por conselheiro que não mais integra o colegiado. Os
embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls. 252-253), em 31 de
outubro de 2023, nos seguintes termos:
A embargante alega que o acórdão embargado ao julgar improcedente o recurso
voluntário incorreu em omissão não se manifestando sobre todas as teses
defensivas apresentadas.
Argumenta que consignou em impugnação e recurso voluntário que as
remunerações referente ao 13o salário de 2010 foram originariamente entregues
na GFIP da competência 12/2010, já que à época não havia GFIP específica para as
informações do 13o salário. Em janeiro de 2012 houve a necessidade de
retificação daquelas informações, com a entrega de nova GFIP, sendo essa
entrega considerada em atraso e aplicada a multa ora discutida.
Aponta que tais argumentos não foram apreciados pelo colegiado.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os termos do recurso
voluntário, verifica-se que assiste razão à embargante.
Apesar de ter constado a alegação de tratar-se de retificação de dados entregues
anteriormente, sobre tal situação o voto condutor deixou de se manifestar.
Nesse sentido, verifica-se a omissão no acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17609.720220/2015-00
3
O despacho de admissão (fls. 252-253) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de omissão na decisão embargada em relação à alegação do Recorrente
de tratar-se de retificação de dados entregues anteriormente.
A este respeito, assim se manifestou a recorrente em seu recurso voluntário (fls. 67-
68):
O v. Acórdão ignora o fato de que o suposto atraso em relação aos documentos
referentes às GFIP relativas às informações do décimo terceiro salário não se
sustenta, uma vez que os mesmos não eram exigidos em documento próprio na
época da apuração do fato (qual seja, ano-calendário de 2010).
Ou seja, após a entrega de todos os documentos referentes as receitas parafiscais
de origem previdenciária por intermédio do sistema Dataprev (que jamais
identificou prazo de entrega das respectivas declarações tampouco gerando
multa para tal fato) o novo sistema (Sistema Serpro) passou a exigir a entrega das
respectivas declarações em documento próprio (impondo punição, até então
inexistente, a esta nova obrigação acessória).
Uma vez já havendo sido enviados os documentos, se fez necessária a retificação
destes para o devido enquadramento nos termos do novo sistema. Entretanto,
não há qualquer campo informativo para o tratamento de um documento
retificador. Assim, a emissão de uma nova GFIP para a adequação de informações
se mostrou inevitável.
Em suma, neste ponto, tão somente após a alteração do sistema pela Receita
Federal é que se passou a haver documento próprio para as informações
previdenciárias e de FGTS para verbas referentes ao 13o salário, competindo ao
contribuinte o refazimento imperioso das informações na GFIP própria relativos
aos anos anteriores à nova ordinatória.
Diante de tal fato, não se pode ensejar a responsabilidade à empresa pelo
lançamento tardio da GFIP ocorrida apenas por alteração de sistema e forma de
informação.
Não houve, como resta demonstrado, atraso na emissão do documento da GFIP.
A emissão de um segundo documento é, em realidade, um ato de boa-fé da
Recorrente, pois não aguardou ser notificada acerca da mudança de sistema para
então proceder com as alterações.
O lançamento refere-se à GFIP do ano-calendário de 2010. Consta nos autos (fls.
118-184) que as GFIP relativas à competência 12/2010 foram transmitidas em 06/01/2011, dentro
do prazo portanto que é até o sétimo dia do mês seguinte. Já as GFIP referentes à competência
13/2010 (fls. 185-246) foram transmitidas em 09/01/2012, conforme auto de infração (fl. 39), fora
do prazo que foi até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida competência.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.857 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17609.720220/2015-00
4
De se verificar que as informações referentes ao fato gerador do décimo terceiro da
competência de 2010 eram exigíveis em GFIP desde 2005. A este respeito, a Instrução Normativa
SRP no 9/2005:
Art. 2o A GFIP gerada pelo SEFIP deverá ser apresentada, mensalmente, até o dia
7 do mês subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores ou no dia útil
imediatamente anterior, caso o dia 7 seja dia não útil.
§ 1o A GFIP será transmitida pela Internet, por meio do aplicativo Conectividade
Social, disponibilizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
§ 2o A partir do ano de 2005, deverão ser apresentadas GFIP distintas para os
fatos geradores referentes ao mês de dezembro, competência 12; e para os fatos
geradores referentes ao décimoterceiro salário, competência 13.
§ 3o A GFIP da competência 13 destinar-se-á exclusivamente a prestar
informações à Previdência Social, relativas a fatos geradores das contribuições
relacionadas ao décimo-terceiro salário, observado o § 4o.
§ 4o O décimo terceiro pago na rescisão, inclusive a ocorrida no mês de
dezembro, será informado na GFIP da competência da rescisão.
Assim, sanada a omissão, deve-se manter a decisão embargada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos e os acolho sem efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.045, de 09/08/2023, manter
a decisão original de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Original